Tribunal: TJES
Processo: 5009265-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009265-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VITORIA MARIA PARTELLI DA SILVA
AGRAVADO: FRANCO DÁVILLA STEFONONI e outros
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DA PRETENSÃO AUTORAL E DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
E
stabelece o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

II.
Na hipótese,
conquanto tenha requerido a fixação da verba alimentar, sobressai-se a ausência de demonstração, pela irresignante, da urgência do provimento requerido em sede de tutela provisória, uma vez que, para além de inexistir
em
indícios de risco ao resultado útil do processo,
ajuizado
17 (dezessete) anos após o óbito
de seu genitor
, nota-se, tal como afirmado em sua exordial, já aufer
ir
benefício previdenciário de pensão por morte
junto ao INSS.

III.
Não obstante, registre-se que a verba almejada sequer atenderia à finalidade de reestabelecer o
status quo ante
, haja vista que,
a priori
, a agravante, cujo vínculo paterno foi reconhecido posteriormente ao óbito, não demonstrou dependência financeiramente pretérita do falecido.

IV.
Por fim,
é pouco crível
a alegação deduzida pela demandante/agravante segundo a qual,
embora fosse
falecido há 17 (dezessete) anos, somente teria tomado conhecimento da causa do óbito de seu genitor 05 (cinco) meses antes do ajuizamento da ação, circunstância que, diante da possível prescrição, corrobora a ausência de probabilidade da pretensão autoral.

V. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009265-73.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VITORIA MARIA PARTELLI DA SILVA

AGRAVAD
O
S
: FRANCO DÁVILLA STEFONONI e AMARILDO STEFONONI

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, tr
ata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VITORIA MARIA PARTELLI DA SILVA

em face de DECISÃO proferida pelo JUÍZO DA
SEGUNDA
VARA
CÍVEL DE NOVA VENÉCIA
/ES,
em
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
(Processo nº 5001933-38.2022.8.08.0038
) ajuizada
em face de FRANCO DÁVILLA STEFONONI e AMARILDO STEFONONI
,
cujo
decisum
indeferiu
o pedido de
fixação de alimentos provisórios
.

Em suas razões recursais, sustentou que por deterem natureza distinta, admite-se a cumulação de alimentos provisórios, destinados a “
suprir as necessidades urgentes do alimentário durante o curso do processo
”, com o benefício previdenciário de pensão por morte.

Sequencialmente, afirmou que o pensionamento por alimentos indenizatórios “
tem por objetivo suprir as necessidades das pessoas que dependiam financeiramente da vítima falecida ou que tenha ficado incapacitado para o trabalho, e que ficaram privados de uma sobrevivência similar àquela que dispunham antes do acidente, para restabelecer o status quo ante.
”

Por fim, “
dado os gastos que autora possui, principalmente em decorrência de ser estudante universitária, a qual acarreta muitos gastos e a mesma encontra apenas no início da graduação, 1º período do curso de Direito na Faculdade Multivix de Nova Venécia/ES, requer a título de alimentos, a condenação de valor mensal equivalente a 1,5 salários mínimos
”.

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, a fim de que sejam arbitrados alimentos provisórios em razão do óbito de GERMINIO DA SILVA.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Como é cediço, e
stabelece o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Examinados os autos, verifico que a agravante ajuizou a demanda originária visando a condenação dos agravados a
os
danos alegadamente causados em razão do óbito de seu genitor,
GERMINIO DA SILVA,
fruto de
acidente de trânsito ocorrido em 25.06.2005, época em que a demandante possuía 02 (dois) anos de idade.

Dito isso, conquanto tenha requerido a fixação da verba alimentar
17 (dezessete) anos após o óbito
, sobressai-se a ausência de demonstração, pela irresignante, atualmente com 19 (dezenove) anos de idade, da urgência do provimento requerido em sede de tutela provisória, uma vez que, para além de inexistir
em
indícios de risco ao resultado útil do processo, nota-se, tal como afirmado em sua exordial, já aufer
ir
benefício previdenciário de pensão por morte
junto ao INSS.

Não obstante, registre-se que a verba almejada sequer atenderia à finalidade de reestabelecer o
status quo ante
, haja vista que,
a priori
, a agravante,
cujo vínculo paterno foi reconhecido posteriormente ao óbito,
não demonstrou dependência financeiramente pretérita do falecido.

P
or outro lado
, chama a atenção desta Relatoria o fato de que,
embora disponha o artigo 198, inciso I, do CC/02, que o prazo prescricional não corra para os absolutamente incapazes, a demanda originária somente foi ajuizada em 19.07.2022, ou seja, 02 (dois) meses, aproximadamente, após a autora/agravante ter completado 19 (dezenove) anos (11.05.2022),
termo final do prazo trienal para a pretensão de reparação civil prevista no artigo 206, §3º, inciso V, do CC/02, iniciado em 11.05.2019.

Tal fato é relevante pois, apesar de referida
matéria
ter sido abordada na exordial,
causa estranheza as
alegações de que “
nunca foi lhe passado detalhes sobre o fatídico acidente, informações sobre seu genitor
” e que a “
sua genitora postulou o benefício de pensão por morte em favor dela,
sem jamais dar-lhe maiores informações acerca da causa do óbito
”,
ao passo em que
somente “
recentemente, faz mais ou menos uns 5 meses, os irmãos paternos da autora lhe confidenciaram que existia um processo com pedido indenizatório referente ao acidente do genitor que tramitava fazia alguns anos e, que, se caso ela tivesse interesse, que poderia procurar um advogado para demais orientações.
”

D
estarte, embora referida questão possa ser alvo de dilação probatória a fim de averiguar a possibilidade de aplicação da teoria da
actio nata
ao caso concreto,
é pouco crível
a alegação deduzida pela demandante/agravante segundo a qual,
embora fosse
falecido há 17 (dezessete) anos, somente teria tomado conhecimento da causa do óbito de seu genitor 05 (cinco) meses antes do ajuizamento da ação, circunstância que, diante da possível prescrição, corrobora a ausência de probabilidade da pretensão autoral.

P
osto
isto
,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR